Tribunal: TJDFT
Processo: 0710691-10.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE DÍVIDA DE ORIGEM FRAUDULENTA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE TRIBUNAL. EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS RELATIVOS À CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. DEFERIMENTO. CONFIGURAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DIVISÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS NA PROPORÇÃO DO ÊXITO OBTIDO ÀS PARTE NA LIDE.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e desta Corte de Justiça, a mera cobrança indevida, quando desacompanhada de inscrição da vítima nos órgãos de proteção ao crédito, não se trata, por si só, de ato ilícito capaz de gerar danos morais indenizáveis.

2. O conjunto fático e probatório contido nos autos demonstra que, apesar de ter recebido cobrança indevida de débito fraudulento, a autora não teve seu nome incluído no rol dos inadimplentes, não havendo nenhuma outra circunstância capaz de comprovar afronta aos seus direitos da personalidade de forma a justificar os danos morais pleiteados por ela.

3. Em observância ao direito de informação consagrado no art. 6°, III, do Código de Defesa do Consumidor, a autora tem a legítima prerrogativa de exigir em juízo a exibição de toda a documentação utilizada indevidamente por terceiro fraudador para celebrar contrato ilegal em seu nome.

4. Considerando que cada litigante foi vencedor e vencido nesta lide, os ônus da sucumbência (custas processuais e honorários advocatícios) devem ser repartidos entre eles na proporção do êxito obtido pelas partes nesta lide, nos termos do art. 86 da legislação processual.

5. Recurso de apelação parcialmente provido.